Tribunal: CARF
Processo: 10950.001730/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, desde que devidamente comprovadas e na proporção dos rendimentos tributáveis auferidos na ação trabalhista.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.001730/2009-99
ACÓRDÃO
2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE SANTINONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário deve ser apurado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.001730/2009-99
2
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda, desde que devidamente comprovadas e na
proporção dos rendimentos tributáveis auferidos na ação trabalhista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, deduzir parcialmente os honorários advocatícios, no
valor de R$11.043,98, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 180 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Conforme a Descrição dos Fatos, o lançamento é resultado da constatação de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente cm virtude de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.001730/2009-99
3
processo judicial trabalhista no valor de RS 106.385,01. Foi efetuada ainda a glosa
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF compensado indevidamente no valor
de R$ 13.220,94.
Na Complementação da Descrição dos Fatos, a autoridade lançadora esclarece:
"Os rendimentos referentes à ação judicial RT-1636/1998 movida contra
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS SA., CNPJ 33.700.394/0001-
40, totalizam R$119.799,50, sendo:
R$ 119.799,50 - total retirado pelo autor em 29/08/2006. Com base nos
cálculos periciais constante nas fls. 516 do processo trabalhista constatou-
se que 7,89% dos rendimentos são isentos, que 6,11% dos rendimentos são
de tributação exclusiva na fonte e que 86%j são tributáveis no ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos: Aviso Prévio e FGTS.
Foram considerados exclusivos na fonte os rendimentos referentes ao
décimo terceiro salário.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: RS 103.032,01.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados
na Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 106.385,01. "
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando em
síntese que:
O notificado apresentou em 21/04/2007 sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006, declarando os
rendimentos recebidos através de Reclamação Trabalhista n° 01636/1998
movida contra o UNIBANCO União de Bancos Brasileiros S/A, vindo a
retificá-la em 06/08/2007, apurando saldo de imposto a restituir de R$
19.938,76.
Alega que o rendimento recebido do Unibanco refere-se a indenização
trabalhista, não devendo, em sua maior parte, estar sujeito à incidência do
imposto de renda.
Aduz que a Notificação não descreve quais verbas foram entendidas pela
fiscalização como isentas, tributáveis ou sujeitas a tributação exclusiva.
Argumenta que há impossibilidade de se entender os valores apurados pela
fiscalização e, então, passa a demonstrar os valores que entende corretos.
Afirma que o reembolso de despesas com combustível possui caráter
indenizatório pois apenas vem a ressarcir despesas do empregado, não
constitui acréscimo patrimonial e, assim, deve ser excluído da base
tributável.
Informa que pagou R$11.990,00 a titulo de honorários advocatícios a Élson
LemucheTazawa & Advogados Associados, conforme nota fiscal anexa,
devendo ser deduzido tal valor da base de cálculo do imposto, conforme
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.001730/2009-99
4
estabelece o parágrafo único do artigo 56, do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto n° 3.000/1999.
Contesta a tributação dos juros incidentes no montante recebido na
Trabalhista porque entende que juros tem nítida natureza indenizatória,
não estando sujeitos à incidência do imposto de renda, conforme vasta
jurisprudência.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2006
VALORES
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente as verbas
recebidas são tributadas observando-se as respectivas naturezas
(rendimentos tributáveis, rendimentos isentos c não-tributáveis c
rendimentos de tributação exclusiva na fonte).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. REEMBOLSO COMBUSTÍVEL.
A parcela devida a título de reembolso combustível obtida em
reclamação trabalhista constitui rendimento tributável pelo imposto
de renda, dada a ausência de disposição expressa prevista em lei
específica em sentido contrário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012 (AR de e-fl. 189), o
sujeito passivo interpôs, em 17/04/2012 (protocolo de e-fl. 190), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e pedindo, em
síntese, a exclusão da tributação dos juros moratórios e das verbas correspondentes a reembolso
de combustíveis, que seja deduzida da base de cálculo do imposto o valor de RS 11.990,00 pagos
pelos honorários advocatícios e que o contribuinte possa apresentar qualquer outro elemento de
prova julgado necessário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.001730/2009-99
5
A lide remanescente trata de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$106.385,01.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto aos quesitos natureza das verbas calculadas pela fiscalização, reembolso de
combustível, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir para manutenção dos respectivos lançamentos:
...
Com relação à alegada deficiência na indicação das verbas consideradas nos
cálculos pela autoridade fiscalizadora, cabe esclarecer que consta na Descrição
dos Fatos as seguintes informações:
"Foram considerados isentos os seguintes rendimentos: Aviso Prévio e FGTS.
Foram considerados exclusivos na fonte os rendimentos referentes ao
décimo terceiro salário.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos. "
Ademais, o cálculo de fls.78 indica todos os valores apurados na RT.
Desta forma, verifica-se que não há qualquer falha na descrição completa do
lançamento.
...
Com relação ao valor supostamente recebido a título de reembolso combustível,
cabe esclarecer que, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 4o, da Lei n° 7.713/88, todo o
produto do trabalho e os proventos de qualquer natureza constituem rendimento
bruto e integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da
denominação dada.
O artigo 6o da citada lei, com alterações posteriores, declara quais rendimentos
estão isentos. Dentre os diversos incisos que compõem esse dispositivo, destaca-
se o de número V, que trata de verbas trabalhistas:
...
Quaisquer outros rendimentos, mesmo se remunerados a título de "reembolsos",
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que a
isenção deve ser sempre decorrente dc lei, a qual deve ser sempre objeto dc
interpretação literal, nos termos dos arts. 111 e 176 do Código Tributário
Nacional:
...
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.001730/2009-99
6
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o artigo 6o da Lei 7.713/88.
Como o cálculo judicial faz referência apenas a "Reembolso de Despesas de
Combustível", sem fazer referência a nenhuma das verbas previstas no artigo 6o
da Lei 7.713/88, deve-se concluir que as verbas pagas são tributáveis, não
havendo que se falar cm isenção por total falta de previsão legal.
...
Quanto ao quesito dedução dos honorários advocatícios, aponta a primeira
instância a falta de comprovação dos mesmos nos autos. Em seu socorro, ora apresenta o
interessado a Nota Fiscal n. 192 emitida por Carvalho e Tazawa Advogados (e-fl. 201), a qual pode
ser aceita com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória e a contrapor argumento “a quo”. Qualquer outra nova prova ainda a ser
juntada seria preclusa.
Sendo o valor da nota emitida R$11.990.00, tendo informado a fiscalização que 86%
dos rendimentos auferidos na ação trabalhista são tributáveis e 6,11% são de tributação exclusiva
na fonte (e-fls. 14), e lembrando ainda que “Os honorários advocatícios são dedutiveis na
proporção dos rendimentos tributáveis da ação, devendo a parcela proporcional aos rendimentos
tributáveis ser rateada entre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e os rendimentos
de tributação exclusiva na fonte” (e-fls. 17), tem-se por possível a dedução parcial de 92,11% dos
honorários advocatícios, ou seja, o valor de R$11.043,98.
Em relação à forma de tributação do RRA, com razão o contribuinte. Em sessão do
Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão
Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão e o entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do IR
considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.808 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.001730/2009-99
7
realizando-se
a
apuração
de forma
mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Quanto aos juros, mesma boa sorte merece a pretensão recursal, diante do
enunciado da recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, deduzir
parcialmente os honorários advocatícios, no valor de R$11.043,98, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 210
DF CARF MF
Original